Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600008-06.2023.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2023
Número: 0600008-06.2023.6.16.0021
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 12/07/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Desobediência a Ordens ou Instruções da Justiça Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral sob o nº 0600008-
06.2023.6.16.0021, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o réu Luiz
Marcos de Azevedo, nas sanções do artigo 347 do Código Eleitoral, à pena definitiva de 04 (quatro)
meses e 15 (quinze) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa, no valor do dia-multa em 1/3 (um
terço) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Substituída a pena privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direitos (artigo 44, §2°, do Código Penal), consistente em
prestação pecuniária. Deixou de conceder o benefício da suspensão condicional da pena (sursis)
ao réu, em razão de ter havido a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva
de direitos, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal, a qual, na espécie, se mostra mais
favorável ao acusado. Fixado o regime inicial de cumprimento da pena em aberto. (Ação Penal nº
0600008-06.2023.6.16.0021 em que figuram como autor o Ministério Público Eleitoral e réu Luiz
Marcos de Azevedo, denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 347, caput, da Lei
nº 4.737/65 - Código Eleitoral. Segundo a denúncia "Na data de 13 de fevereiro de 2023, nesta
cidade e comarca de Siqueira Campos/PR, o denunciado LUIZ MARCOS DE AZEVEDO, ciente da
ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recusou obediência à ordem emanada em decisão
judicial da Justiça Eleitoral, proferida de forma direta e imediata no bojo dos autos de Cautelar
Inominada Criminal nº 0600046-52.2022.8.16.0021, cujo objeto consistia na determinação de
devolução de arma de fogo do tipo Carabina, marca CBC, calibre.22LR, nº série ELC3352208 ao
Comando do Exército. Ao que consta, a decisão judicial emanada em 04.10.2022 determinou que
Luiz Marcos de Azevedo, deveria, pessoalmente ou através de seu advogado, devolver a arma de
fogo que estava sob sua posse de forma irregular, conforme consta nos autos 0600046-
52.2022.8.16.0021, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de sanção penal. Pois bem, decorrido o
prazo, o investigado não cumpriu à ordem estabelecida. Após, o Juízo, prorrogou, por duas vezes,
o referido prazo, sendo estes (...) Deste modo, houve desobediência da ordem judicial, sendo que
a recusa não foi esclarecida ou justificada nos autos". Ref: Cautelar Inominada Criminal nº
0600046-52.2022.6.16.0021, Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-0141.23.000061-6.).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ MARCOS DE AZEVEDO (RECORRENTE)
TIAGO PINHEIRO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760889
09/11/2023
15:23
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.758

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600008-06.2023.6.16.0021 – Siqueira Campos –
PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: LUIZ MARCOS DE AZEVEDO
ADVOGADO: TIAGO PINHEIRO - OAB/PR63728
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO CRIMINAL – AÇÃO PENAL –
ART. 347, DO CÓDIGO ELEITORAL.
C R I M E
D E
D E S O B E D I Ê N C I A
ELEITORAL. EXIGÊNCIA DA VONTADE
L I V R E
E
C O N S C I E N T E
D E
DESOBEDECER. ÔNUS DA PROVA DA
ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
ATIPICIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU.

1. O crime tipificado no artigo 347, do
Código Eleitoral – Desobediência
Eleitoral – exige a presença do dolo, isto
é, da vontade livre e consciente do
agente recusar cumprimento a ordens da
Justiça Eleitoral ou por embaraços à sua
execução.

2. A prova da alegação da existência do
crime, nos termos do artigo 156, do
Código de Processo Penal, incumbe ao
órgão acusador.

3. Diante da ausência de prova do dolo,
resta caracterizada a atipicidade do
crime de Desobediência Eleitoral.

Num. 43760889 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915230683800000042719456
Número do documento: 23110915230683800000042719456
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:47:23

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Na origem, o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia (id. 43650188),
em 09 de março de 2023, em face de LUIZ MARCOS DE AZEVEDO pela prática do crime
previsto no art. 347 do Código Eleitoral (crime de desobediência eleitoral), com a
alegação de que o denunciado desobedeceu a ordem emanada da decisão judicial de
04/10/2022, proferida nos autos de Cautelar Inominada nº 0600046-52.2022.8.0021, cujo
teor é a “devolução de arma de fogo do tipo Carabina, marca CBC, Calibre.22LR, nº série
ELC3352208 ao Comando do Exército”.

A denúncia foi recebida em 10 de março de 2023 (id. 43650194).

O acusado foi citado e intimado, pessoalmente, para responder à acusação
(id. 43650209).

O réu, através do defensor dativo, apresentou resposta à acusação (id.
43650222).

Ato contínuo, o réu, por meio da petição (ID 43650236), apresentou
habilitação de defensor constituído, através da procuração de ID 43650237, bem como
juntou aos autos o documento de ID 43650241.

Foi realizada audiência de instrução (ID 43650242), sem a inquirição de
testemunha, tendo sido tomado o depoimento pessoal do réu.

Após a apresentação de alegações finais (id. 43650253 e 43650256), foi
proferida sentença (id. 43650257), pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Salto de Siqueira
Campos/PR, pela procedência da denúncia para condenar o réu como incurso nas
sanções do art. 347 do Código Eleitoral, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro)
meses e 15 (quinze) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

O réu apresentou recurso eleitoral (id. 43650262) e nas razões recursais
alegou que: a) a condenação está em desacordo com as provas produzidas nos autos; b)
o denunciado não se manteve inerte em relação à ordem judicial, pois buscou cumpri-la,
mas não obteve sucesso, em razão de circunstância alheia a sua vontade; c) não foi
Num. 43760889 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915230683800000042719456
Número do documento: 23110915230683800000042719456
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:47:23

demonstrado o dolo na conduta em sua conduta, no presente caso; d) a pena aplicada se
apresenta excessiva. Ao final, requereu para que o recurso seja conhecido e provido.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral (id.
43650272) manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43683379) opinou pelo conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

O recurso é tempestivo e adequado. Além disso, foi apresentado nos termos
das formalidades legais exigidas, através de procurador constituído nos autos. Observa-
se, também, a presença do interesse recursal, uma vez que a sentença foi desfavorável
ao réu, bem como a legitimidade de agir.

Desta forma, ante a ausência de qualquer fato impeditivo de recorrer e
presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso apresentado (ID
43650262)

II.ii. Mérito

Na ação penal originária, a denúncia oferecida pelo Ministério Público
Eleitoral está sedimentada com a descrição a seguir:

Na data de 13 de fevereiro de 2023, nesta cidade e comarca de
Siqueira Campos/PR, o denunciado LUIZ MARCOS DE
AZEVEDO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua
conduta, recusou obediência à ordem emanada em decisão
judicial da Justiça Eleitoral, proferida de forma direta e imediata
no bojo dos autos de Cautelar Inominada Criminal nº 0600046-
52.2022.8.16.0021, cujo objeto consistia na determinação de
devolução de arma de fogo do tipo Carabina, marca CBC,
Calibre.22LR, nº série ELC3352208 ao Comando do Exército.

Ao que consta, a decisão judicial emanada em 04.10.2022
determinou que LUIZ MARCOS DE AZEVEDO, deveria,
pessoalmente ou através de seu advogado, devolver a arma de
fogo que estava sob sua posse de forma irregular, conforme consta
nos autos 0600046-52.2022.8.16.0021, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de sanção penal. Pois bem, decorrido o prazo, o
investigado não cumpriu à ordem estabelecida.

Num. 43760889 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915230683800000042719456
Número do documento: 23110915230683800000042719456
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:47:23

Após, o Juízo, prorrogou, por duas vezes, o referido prazo, sendo
estes: O despacho assinado na data de 04.11.2022, o qual deferiu
o período de 05 (cinco) dias para entrega da arma ou
esclarecimentos pertinentes. E o despacho, assinado na data
28.11.2022, estabelecendo o período de 30 (trinta) dias para a
entrega do objeto. Decorrido ambos os prazos, o denunciado, não
obedeceu às ordens determinadas. Ao que consta, após a
intimação do segundo despacho, realizada no dia 08.12.2022, o
prazo final decorreu na data de 13.02.2023, não havendo, desde
então, informações quanto ao cumprimento das ordens. Deste
modo, houve desobediência da ordem judicial, sendo que a recusa
não foi esclarecida ou justificada nos autos (ID 43650188).

No mérito, o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art.
347, do Código Eleitoral, assim tipificado:

Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a
diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor
embaraços à sua execução:

Pena – detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20
dias-multa.

O tipo penal refere-se ao crime de desobediência eleitoral, tratando-se de
crime comum, formal, admitido apenas na forma dolosa, cujo bem jurídico tutelado é “a
autoridade da Justiça Eleitoral, bem como a regularidade da administração do processo
eleitoral e a eficaz realização de suas funções para que seus objetivos institucionais
sejam atingidos" (GOMES, José Jairo. Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral, Atlas,
p. 222).

No presente caso, verifica-se que houve uma ordem judicial, emitida pela
autoridade judiciária eleitoral competente, da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos-PR,
nos autos de Cautelar Inominada Criminal n. 0600046-52.2022.6.16.0021, que
determinou (ID 43650190, p. 3):

No mais, defiro o requerimento ministerial. Intime-se, pois, a parte
investigada, pessoalmente e por seu advogado, a entregar, no
prazo de 5 dias, a arma de fogo do tipo Carabina, Marca CBC,
Calibre.22LR, n° Série ELC3352208, ao Comando do Exército,
uma vez que a posse de arma de fogo em questão está irregular,
sob pena das sanções, cíveis, penais e administrativa cabíveis.

Para configuração do crime de desobediência previsto no artigo 347, do
Código Eleitoral, é necessária a comprovação do dolo do agente, consistente no
comportamento livre e consciente em não cumprir a diligência/ordem/instrução da Justiça
Num. 43760889 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915230683800000042719456
Número do documento: 23110915230683800000042719456
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:47:23

Eleitoral, pois, se não comprovado, o crime é atípico, por ausência do elemento subjetivo
do tipo penal.

Compulsando o caderno processual e analisando os fatos apresentados,
verifica-se que assiste razão ao recorrente ao afirmar que, no presente caso, não se faz
presente de forma inequívoca o dolo, isto é, a manifesta vontade do réu em descomprimir
a ordem judicial de entrega da arma de fogo alhures mencionada.

No caso em tela, o único elemento de prova, que ensejou a condenação, é o
registro da aquisição da arma de fogo em nome do réu, como segue o disposto em
sentença (ID 43650257):

Como se pode ver de seu interrogatório, o réu não nega
conhecimento em relação à arma de fogo do tipo Carabina, marca
CBC, Calibre.22LR, nº série ELC3352208, registrada em seu
nome. Confessa que já foi, inclusive, contatado pelo Comando do
Exército em data anterior, momento em que lhe teria sido
apresentado um documento de compra do objeto bélico contendo
sua assinatura, corroborando as informações contidas no ofício
encaminhado pelo Comando e acostado à mov. 109733808 dos
autos da CauInomCrim nº 0600046-52.2022.6.16.0021.

Sendo assim, há provas suficientes, trazidas pelo órgão acusador, de que o
réu possuía a arma registrada em seu nome, devendo, por conseguinte, ter conhecimento
de seu paradeiro.

Por outro lado, em seu interrogatório (ID 43650242) o réu afirmou
expressamente de que não tem a posse do objeto pretendido, como segue:

Não lembro o ano que foi, mas o Dr. José Carlos de Alexandre,
quando a gente tinha CR na época, era ele que fazia a nossa
papelada, e como meu pai o conhecia há muitos anos, ele era uma
pessoa de total confiança da nossa casa, ele levava os papéis para
gente assinar. O exército entrou em contato, acho que no ano de
2019 ou 2020, realmente sobre uma arma de calibre 22, acho que
uma semiautomática, e eu disse para o Sargento na época que eu
não tinha essa arma, mas ele me mostrou um documento com
minha assinatura permitindo a compra dessa arma, realmente, não
posso negar. Mas não sei, porque nunca tive essa arma na
minha posse, reviraram até a casa do meu pai, e não encontraram
essa arma. Eu fui orientado por um amigo meu a ir atrás da Carla,
hoje ela é procuradora de CR, em Santo Antônio da Platina, porque
na época o Dr. José Carlos pegava as carabinas na Casa Fogaça,
onde a Carla trabalhava. Fomos atrás dela, ela encaminhou e-mails
para a CBC, meu advogado tem a cópia desses e-mails, para
saber onde foi retirada a arma. Mas hoje o José Carlos é falecido.
Não tenho o porque não entregar a arma, se ela estivesse comigo.
Num. 43760889 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915230683800000042719456
Número do documento: 23110915230683800000042719456
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:47:23

Eu nunca neguei de entregar, apenas não a encontrei.

Segundo o artigo 156, do Código de Processo Legal, “a prova da alegação
incumbirá a quem a fizer”, logo compete ao Ministério Público Eleitoral provar, através de
algum meio admitido em Direito, provar que a arma de fogo se encontra na posse do réu
ou sob seu domínio de ação, a fim de tornar viável a configuração da conduta de
“recusar”. Em outras palavras, o órgão acusatório tem o dever legal de provar que o réu
poderia, em tese, cumprir à ordem emanada da Justiça Eleitoral, uma vez que isto se
trata de pressuposto fático indispensável para configuração delito.

O registro de aquisição do bem buscado, como restou decidido, não leva a
conclusão, por si só, na esfera penal, de que o proprietário de fato está na posse direta
desse bem ou sabe de seu paradeiro, sob pena de responsabilização objetiva. Frise-se,
ainda, que uma ilação errônea pode acarretar uma sanção penal injusta, razão pela qual
se exige prova robusta para condenação criminal, em obediência ao princípio
constitucional do devido processo legal, previsto no artigo 5°, LIV, da Constituição
Federal.

Conforme se verifica do depoimento, acima citado, o réu, embora reconheça
sua assinatura no registro de aquisição, afirma que desconhece o paradeiro do bem, pois
poderia ter assinado por erro provocado por terceiro.

Nos autos, não há nenhuma prova testemunhal que confirme a versão
acusatória dos fatos, uma vez que não foi inquirida nenhuma testemunha.

Ao contrário, nos autos existem provas que corroboram com as alegações
feitas pelo réu.

Houve a medida de busca na residência do recorrente, com o finalidade de
apreensão do referido objeto, mas sem êxito, por não ter sido encontrado (Autos da
Cautelar Inominada Criminal n. 0600046-52.2022.6.16.0021).

A parte requerida, conforme se extrai de e-mail enviado a empresa
fornecedora da arma de fogo (documento de ID 43650241), buscou informações sobre
a sua venda, para que fosse possível localizá-la, a fim de cumprir à ordem judicial, como
segue:

Boa tarde, Tereza

Preciso de um favor, estou com um cliente com um problema, ele
recebeu uma notificação de uma arma irregular mas que ele nunca
comprou, mas que está no nome dele, tem como descobrir para
qual loja foi enviado essa arma pelo número? É um rifle CBC cal.22
n.ELC3352208.

Registre-se, ainda, que o réu afirma não ter obtido resposta em relação ao e-
mail supracitado.
Num. 43760889 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915230683800000042719456
Número do documento: 23110915230683800000042719456
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:47:23

Contudo, consoante se verifica na audiência de instrução e julgamento
realizada no feito, foi solicitado pelo patrono do réu: “considerando a boa-fé comprovada
do denunciado, em busca da verdade, da tentativa de localizar, comprovada inclusive
documentalmente com os e-mails, a defesa gostaria de requerer ao juízo que requisita-se
ao exército ou a CBC alguma informação complementar, no sentido de que essa arma, se
ela foi adquirida né, retirada da loja por meio de procurador, no intuído de dar suporte
a versão trazida pelo denunciado”.

Considerando que o réu alegou em seu depoimento que a sua assinatura
para aquisição da arma poderia ter sido conseguida por erro provocado por terceiro, e
que jamais teve a posse dessa arma, há razão para o pleito de se buscar informações
acerca de quem retirou o bem junto ao fornecedor.

Entretanto, a diligência requerida foi negada pelo magistrado a quo, que
proferiu a seguinte decisão (ID 43650249 e ID 43650250):

Entendo que o pleito defensivo não comporta deferimento nesta
oportunidade, poderia ter sido formulado por ocasião da resposta à
acusação, além disso e de qualquer forma a versão trazida pelo
interrogado foi devidamente explanada, o interrogatório é meio de
autodefesa, oportunidade na qual a parte que figura como acusada
pode esclarecer os fatos que envolvem a apuração que está sendo
feita no processo, e sua palavras serão inevitavelmente levadas
em consideração por ocasião da prolação da sentença, em
outras palavras, tudo aquilo que já foi dito pelo acusado será
considerado para prolação da decisão, o reforço dessa tese não
é por si só necessária sobretudo ao se considerar que o ônus
da prova em se considerar a tipicidade de um fato previsto
como crime na legislação penal pertence a acusação. E a
acusação presentada neste ato pelo representante Ministério
Público entendeu por satisfeita com a instrução realizada e por esta
razão não vislumbro motivos para diligências adicionais. (grifei)

Não obstante o teor da decisão acima, foi desconsiderada as afirmações do
interrogado e, ainda, restou consignado que o réu não comprovou suas alegações, como
se verifica das seguintes passagens da sentença (ID 43650257):

[...]

Com efeito, o réu não indicou ou buscou produzir provas
mínimas a respeito da existência desse terceiro ou da suposta
relação que mantiveram ao longo dos anos.

[...]

Nessa toada, ao contrário do que busca a defesa, não é possível
despir a presunção gerada pelo certificado de registro em
Num. 43760889 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915230683800000042719456
Número do documento: 23110915230683800000042719456
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:47:23

nome do acusado, tão somente pela atribuição de
responsabilidade a um terceiro falecido e por uma troca de dois e-
mails entre particulares não qualificados nos autos – que, inclusive,
fosse o caso, a defesa poderia ter arrolado como testemunhas no
processo, em homenagem ao princípio da busca da verdade.

Veja, em um primeiro momento, o juízo nega a produção de provas da
defesa, com fundamento de que seu interrogatório seria levado em consideração quando
da decisão final, bem como em razão do ônus da prova da tipicidade da infração penal
ser do órgão acusatório. Mas, adiante, afirmou em sentença que o réu não “indicou
provas mínimas” de sua alegações e que “não é possível despir da presunção gerada
pelo certificado de registro” tão somente com base no que foi alegado e das provas
produzidas nos autos. O que se verifica, no presente caso, é contrassenso processual.

Anote-se, ainda, que restou decidido, nos termos supracitados, que a defesa
poderia ter produzido prova testemunhal, em homenagem ao princípio da busca da
verdade.

Sobre esse princípio vale destaque a lição de Nestor Távora:

O processo penal não se conforma com ilações fictícias ou
afastadas da realidade. O magistrado pauta o seu trabalho na
reconstrução da verdade dos fatos, superando eventual
desídia das partes da colheita probatória, como forma de exarar
um provimento jurisdicional mais próximo possível do ideal da
justiça (Curso de Direito Penal. 14 Ed. JusPODIVM. 2019, p. 79)

O princípio da verdade, aplicado como fundamento para condenar o réu, é
uma norma jurídica voltada para o próprio magistrado, a fim de lhe possibilitar uma
atuação processual ativa em busca da realidade dos fatos, razão pela qual o código de
processo penal prevê que o juiz poderá de ofício “proceder a novo interrogatório” (art.
196, CPP), “ordenar diligência considerada imprescindível” (art. 404, CPP) e, ainda,
“quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas
partes” (art. 209, CPP).

Não há qualquer razão para atribuir o princípio da busca da verdade ao réu,
sobretudo para lhe impor o ônus da prova, porquanto no Direito Penal vigora o princípio
presunção de inocência. Sobre o tema destaque-se:

Do princípio da presunção de inocência derivam duas regras
fundamentais: a regra probatória, ou de juízo, segundo a qual a
parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do
acusado – e não este de provar a sua inocência – e a regra de
tratamento, segundo a qual ninguém pode ser considerado culpado
senão depois de sentença com trânsito em julgado, o que impede
qualquer antecipação de juízo condenatório ou de culpabilidade.
Num. 43760889 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915230683800000042719456
Número do documento: 23110915230683800000042719456
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:47:23

(TÁVORA, Nestor. Op. cit., p. 43)

Assim, caberia a acusação trazer aos autos algum elemento de prova, repita-
se, de que o bem está na posse direita do réu ou sob seu domínio de ação, pois, caso
contrário, estar-se-ia atribuindo ao réu a incumbência de produzir uma prova de fato
negativo, isto é, dar-lhe o ônus de comprovar a existência de algo que afirma inexistir, o
que configura uma prova diabólica.

No presente caso, não restou comprovada pelo Ministério Público a
veracidade da acusação, isto é, não há qualquer elemento nos autos que indique que o
réu poderia ter cumprido à ordem da Justiça Eleitoral de entrega do bem ao Comando do
Exército.

Desta forma, em não havendo prova da vontade livre e consciente de praticar
o núcleo do tipo penal, não resta configurada a tipicidade do delito, que pudesse dar
ensejo a responsabilização criminal.

Nesse sentido, Teori Zavascki afirma que “a ausência do elemento subjetivo
do tipo, isto é, da vontade livre e consciente do agente recusar cumprimento a ordens da
Justiça Eleitoral, ou por embaraços à sua execução, caracteriza atipicidade da conduta”
(AP 904 QO/RO, 2ª Turma, do STF, Pub. 06/05/2015).

Cite-se, ainda, o julgamento desta Corte:

RECURSO CRIMINAL - CRIME DE DESOBEDIENCIA - PARA A
TIPICIDADE DO DELITO CAPITULADO NO ART. 347 DO CE
EXIGE-SE QUE A ORDEM SEJA DIRETAMENTE DIRECIONADA
AO AGENTE E A CONFIGURACAO DO DOLO, OU SEJA, A
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE DESOBEDECER A
ORDEM LEGAL. AUSENCIA DE TAIS PRESSUPOSTOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A
SENTENCA "A QUO", ABSOLVENDO O RECORRENTE.
(RECURSO CRIMINAL E REVISAO CRIMINAL nº 101, Acórdão de
, Relator(a) Des. Ivan Jorge Curi, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 30/05/1995)

Assim, considerando a atipicidade da conduta, diante da ausência de prova
do dolo, não restou caracterizada a conduta criminosa imputada ao recorrente.

Portanto, diante dos fatos apresentados, a absolvição do réu é a medida que
se impõe no caso em análise, porquanto não há prova da existência do fato, nos termos
do artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Num. 43760889 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915230683800000042719456
Número do documento: 23110915230683800000042719456
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:47:23

Por todo o exposto, conheço do Recurso Criminal interposto pelo réu e, no
mérito, dou provimento, reformando a sentença, para absolver LUIZ MARCOS DE
AZEVEDO, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600008-06.2023.6.16.0021 - Siqueira Campos -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: LUIZ MARCOS DE
AZEVEDO - Advogado do RECORRENTE: TIAGO PINHEIRO - PR63728 -- RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

Num. 43760889 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915230683800000042719456
Número do documento: 23110915230683800000042719456
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:47:23